Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DECADÊNCIA. ITCMD. EXCESSO DE MEAÇÃO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO NÃO DECLARADO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA.
(I)-. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário de ITCMD sobre excesso de meação em divórcio litigioso. O fato gerador (excesso de meação) decorreu de sentença de divórcio proferida em 23/07/2014 . O Demonstrativo de Cálculo do ITCMD é posterior a 01/01/2020.
(II)-. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito de ITCMD sobre excesso de meação em divórcio litigioso não declarado espontaneamente ao Fisco.
(III)-. Razões de decidir
3. O prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
4. Conforme o Tema Repetitivo n. 1.048 do STJ, o termo inicial da decadência do ITCMD, em casos de doação não declarada, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo irrelevante a data de ciência do Fisco.
5. A ratio decidendi do Tema 1.048 do STJ se aplica ao excesso de meação em divórcio não declarado, pois em ambos os casos o fato gerador ocorre sem a declaração ao Fisco.
6. No caso concreto, o lançamento poderia ter sido efetuado a partir de 23/07/2014 (data da sentença de divórcio). Assim, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2015, consumando-se em 01/01/2020.
7. O fato de o processo de divórcio tramitar em segredo de justiça não afasta o entendimento consolidado na jurisprudência, que define o termo inicial da decadência de forma objetiva, com base no art. 173, I, do CTN.
(IV)-. Dispositivo
8. Apelação desprovida.
----------
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1.048 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Art. 173, I, CTN.